Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impossível a análise desfavorável das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do agente e ao motivo do crime, uma vez que as fundamentações lançadas pela Acusação são inerentes ao tipo penal.
2. Não há como afastar a aplicação da benesse estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com base na quantidade de entorpecentes apreendido, visto que tal fator já foi utilizado na primeira fase, sob pena da caracterização de bis in idem. Precedentes.
3. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Por ser a reforma para benefício do réu, pode ocorrer de ofício.
4. Recurso Ministerial conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena pecuniária do recorrido.